Tribunal: TJDFT
Processo: 0707479-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707479-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Juliana Almeida Penna Agravada: Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juliana Almeida Penna contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0743067-67.2021.8.07.0001. A recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 45481129). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela recorrente em relação ao presente recurso para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator